Tribunal: STF
Processo: AI 155442
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  Social.   Beneficio  previdenciário.
Vinculação constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito inserto no art. 201, par. 5. e 6., da
Constituição Federal, e auto-aplicavel, porque se qualifica como
estrutura  jurídica dotada de suficiente densidade normativa.
          O  disposto no par. 5. do art. 195 da Constituição Federal
não constitui obice a sua incidencia, vez que e dirigido ao
legislador ordinário, tão somente no que vincula a criação, majoração
ou extensão de  beneficio   ou  serviço   da   seguridade   social  a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.